Tribunal: TJSP
Processo: 1053078-93.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Município de Guarulhos – Agente Comunitária de Saúde – Vantagem regulamentada pelo artigo 89 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e artigo 1o e ss. do Decreto Municipal no 17.664/1993 – Reconhecimetno administrativo do direito à verba em julho/2022 – Pretensão ao pagamento retroativo desde maio de 2019 –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Município de Guarulhos – Agente Comunitária de Saúde – Vantagem regulamentada pelo artigo 89 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e artigo 1o e ss. do Decreto Municipal no 17.664/1993 – Reconhecimetno administrativo do direito à verba em julho/2022 – Pretensão ao pagamento retroativo desde maio de 2019 – Empregados públicos admitidos pelo regime celetista – Transposição para o regime estatutário – Aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 1143 do C. Supremo Tribunal Federal: "A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa" – Competência da Justiça Comum Estadual – Pagamento retroativo da verba – Cabimento, no período imprescrito – O adicional de insalubridade é devido desde o início da atividade insalubre, em razão de o laudo somente atestar uma situação pré-existente, tendo natureza meramente declaratória, e não constitutiva de direito – Entendimento fixado no PUIL 413/RS do C. STJ que não se aplica ao caso presente – Julgado cuja força vinculante se circunscreve à esfera dos Juizados Especiais Federais – Sentença mantida – Recurso improvido.